Tribunal: TJES
Processo: 0001583-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA,
VIAS DE FATO
– DANO MORAL CARACTERIZADO –
TEMA 983 STJ- ART. 387, IV CPP-
IMPERIOSA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

1.
Acolhe-se o
apelo interposto pelo Parquet,
para declarar a procedência do pedido de fixação de quantum relativo ao dano moral perpetrado,
por se tratar de pedido expresso na inicial; por ser possível o arbitramento;
pelo fato de que

restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou dano decorrente das práticas delituosas; os danos psíquicos delas derivados são evidentes e consequência do cometimento dos ilícitos, tratando-se de o dano é
in re ipsa.

2. A
ssim, a sentença deve ser reformada para fins de fixação de valor indenizatório decorrente do dano moral perpetrado,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3.
Verba indenizatória fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para fins de reparação do dano moral, atentando-se também para os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Delitos ocorridos em momentos e cenários diversos que impossibilitam a aplicação do princípio da consunção.

5. Acervo probatório contundente e robusto que inviabilizam a absolvição do réu.

6.
Apelo
ministerial
conhecido e provido. Unânime.

7.
Apelo defensivo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por conhecer e dar provimento ao apelo ministerial interposto, e negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001583-11.2022.8.08.0047

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL DA VITORIA FRONTINO - ES27242-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, que
, em síntese, nos autos da ação penal originária, impôs condenação ao apelado pela prática dos crimes de ameaça, les
ão corporal na forma doméstica e vias de fato
, sem, contudo, impor condenação para fins de reparação do dano moral perpetrado em razão dos atos ilícitos.

Ademais, também foi interposta Apelação Criminal pelo denunciado RODRIGO GAMA SANTOS, pugnando pela sua absolvição, após alegar a insuficiência probatória do delito.

O Ministério Público destaca que é plenamente possível a fixação de danos morais no caso concreto, eis que devidamente pleiteados na inicial e devidamente configurados.

Pois bem.

I-QUANTO AO APELO DEFENSIVO:

O recorrente foi denunciado pela prática das infrações penais previstas “nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais (por quatro vezes), art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal, todos com incidência da Lei n.º 11.340/06.

No andamento processual, após ser condenado, irresignado com a decisão interpôs recurso de apelação a fim de garantir sua absolvição quanto aos delitos ora imputados, em razão da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da consunção entre o delito do crime de lesão corporal e a contravenção penal.

Entretanto, em que pese a argumentação construída
, é notóri
a
a harmonia da sentença prolatada e o todo acervo probatório, tanto ao referente a autoria, como acerca da materialidade.

Conforme os autos, sobretudo em laudo pericial como acostados nas fls. 14/v, houve a comprovação por meio pericial, bem como a prova testemunhal (mídia de fl.126) confirmada pelo filho da vítima com o acusador.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Dessa forma, além de todo acervo probatório, tem se a relevância da prova imprescindível e recorrente da palavra da vítima, que afirma que as agressões sofridas eram reiteradas durante longo espaço de tempo.

Por fim, é

claro q
ue
tal reiteração de práticas delitivas, sobretudo na ausência de terceiros testemunhas,
não
há
dúvidas de que as vias de fato e a lesão corporal ocorreram em
cenários e
momentos di
ferentes
demonstrando a autonomia das condutas praticadas pelo réu.
Ademais,
no presente caso,
nota-se o dolo do réu
em que
houve clara
intenção de cometer ambas as infrações penais, que foram praticadas em contextos distintos.

Portanto,
resta-se claro a
imposs
ibilidade do acolhimento do pedido de
absolvição, uma vez que os elementos colhidos no
s autos
são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

II- QUANTO AO APELO MINISTERIAL:

O apelado R
O
DRIGO GAMA SANTOS
,
ora condenado diante da comprovação dos fatos contidos na denúncia, que relata:

"(...) Noticia
m
os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia queno decorrer do ano de 2022, na residência situada no bairro Litorâneo, nesta cidade de São Mateus/E o denunciado RODRIGO GAMA SANTOS, por motivação de gênero, prevalecendo-se das re
l
aç
õ
es domésticas, praticou, por quatro vezes, vias de fato contra a sua ex-companheira e vítima, Luciene Souza Cardoso Gama. Demais disso, no dia 20 de maio de 2022, no mesmo contexto fático, o denunciado ofendeu a integridade física e ameaçou de morte a vítima Luciene de Souza Cardoso Gana, conforme testificado no boletim unificado de f
l
s. 03/05.
(...)

Durante todo o relacionamento conjugal a vítima sempre foi agredida fisicamente e ameaçada pelo denunciado. Inclusive, ele foi preso em 06/05/2021 em razão de ter agredido fisicamente Luciene, tendo recebido o alvará de justiça somente em 24/02/2022.

Segundo consta, após sair do estabelecimento prisional em fevereiro de 2022, não aceitando o término do relacionamento, em um dia não especificado do mês de março de 2022, o denunciado entrou em contato com a vítima, por ligação, perguntando se ela queria reatar o relacionamento, contudo ela se negou.. No mês de abril de 2022, em um dia não especificado, ao tomar conhecimento de que a vítima teria se relacionado com outra pessoa, o denunciado foi até a residência dela com intuito de reatar o casamento, ocasião em que praticou vias de fato contra ela, com socos nas nádegas e beliscão no braço, não deixando lesões aparentes. Ademais, ele proferiu ofensas verbais, chamando-a de "vagabunda ". No início do mês de maio de 2022, em 03 (três) dias não especificados, o denunciado, novamente, motivado por ciúmes e não aceitando o fim do relacionamento, praticou vias de fato contra a vítima, por três vezes, não deixando lesões aparentes. Como se não bastasse, no dia 20 de maio de 2022, após encontrar a vítima conversando com outro homem pelo telefone, o denunciado segurou a vítima fortemente pelos cabelos, dizendo: "- agora você vai apanhar já que você não quer me falar quem é a pessoa no telefone ". Em seguida, ele passou a puxar a vítima pelo cabelo e lhe agredir fisicamente, batendo a cabeça dela no móvel dt residência, bem como puxando-a pelo pescoço e tentando estrangulá-la. À vista disso, Luciene tentou se desvencilhar das agressões, porém foi alcançada pelo denunciado que a arrastou para a cozinha. Em seguida, a vítima tentou pegar uma faca para se defender, contudo ele a empurrou e sacou uma arma de fogo da cintura, apontando em direção à cabeça dela, instante em que a ameaçou de morte, dizendo: "- antes de você pegar essa faca fazer alguma coisa, eu dou um tiro na sua cara Na sequência, a vítima correu e ao abrir a porta, o denunciado a segurou pelos cabelos e fechou a porta na perna dela, ocasionando as lesões descritas às fls. li. Além disso, ele cortou o cabelo de Luciene com a faca, ordenando-a que desbloqueasse o telefone para poder pegar o número de telefone da pessoa com quem eia havia conversado anteriormente. (...)
"

Quanto ao apelo interposto pelo Parquet,
constata-se que a pretensão recursal deve ser acolhida,
no que se refere a procedência do pedido de fixação de quantum relativo ao dano moral perpetrado
,
por se tratar de pedido expresso na inicial; por ser possível o arbitramento em casos como tais;
pelo
fato de que
restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou dano decorrente das práticas delituosas; e que os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados, ou seja, o
dano é
in re ipsa,
como bem alegado pela defesa.

Vale frisar que, já está consolidado que o dano moral proveniente da violência doméstica é uma vertente de
dano in re ipsa.
Dito isso, conforme entendimento firmado pelo STJ:
TEMA REPETITIVO 983
:
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.
(Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.585.684 – DF - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

É o caso dos autos, e assim, a sentença deve ser reformada para fins de fixação de valor indenizatório decorrente do dano moral perpetrado,
em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Como sabemos, na delimitação do quantum indenizatório
a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

(REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

Sobre o tema, o ínclito
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, ao efetivar trabalho lapidar com relação a quantificação do dano - externando variados métodos e pontos a serem individualizados neste processo – destacou com propriedade que:

“
a
reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento
”, e que embora seja importante que se tenha um montante referencial para a indenização dos prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano, “
isso não deve representar um tarifamento judicial rígido, o que entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. Cada caso apresenta particularidades próprias e variáveis importantes como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas por ricochete, o número de autores, a situação socioeconômica do responsável, que são elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz
”
. (REsp 959.780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011)

Desta feita, após refletir sobre o caso e tais requisitos, À LUZ DOS CRIMES PERPETRADOS,

fixo a verba de R$ 3.000,00 (três mil reais) para fins de reparação do dano moral, atentando-se também para o critério da
proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

M
INISTERIAL

E

DOU-LHE PROVIMENTO, FIXANDO A VERBA REPARATÓRIA E MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.
Contraposto, CONHEÇO DO RECURSO DEFENSIVO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)